Tribunal: TJMT
Processo: 1023948-13.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023948-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO -

TRIBUTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE – ADC 49 STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2024 – EFEITOS IMEDIATOS APENAS PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2. Diante do julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimento de um mesmo contribuinte, mas modulou os efeitos para que “tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, mostra devido a cobrança de ICMS no período questionado nos autos.

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

4. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rediscussão da causa, finalidade com a qual não se coadunam os Aclaratórios.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GILBERTO DOS SANTOS

em face de acórdão proferido por esta relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida que denegou a segurança que almejava a determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de realizar a cobrança de ICMS e apreensão de mercadorias nos casos transporte de gado bovino através da fronteira fiscal entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

Defende que houve contradição no acórdão em virtude de que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, não gera hipótese de incidência do ICMS, ao passo que se faz necessário, além da troca de propriedade da mercadoria, o intuito de lucro (ato de comércio).

Apregoa que, deve ser mantida a sentença que havia

concedido a segurança, em respeito à segurança jurídica, tendo em vista que não pode, por meras questões processuais, obrigar a empresa impetrante/embargante a recolher o ICMS em operações de transferência de gado entre suas propriedades, na medida em que a pretensão sempre encontrou amparo na jurisprudência.

Pugna, ao final, pelo provimento dos Aclaratórios com o prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados.

Nas contrarrazões, o Embargado refuta os argumentos alçados no recurso, e postula pelo seu desprovimento.(id. 225483652)

É o relatório.

VOTO

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta que houve contradição na decisão em razão da impossibilidade da cobrança do ICMS, em vista da ausência de ato de mercancia hábil a justificar a incidência do fato gerador do imposto.

Registre-se que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO 14/08/2015).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ART. 1022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No tocante ao tema da proporção dos honorários de sucumbência, não cabe falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/2015. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 2. No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há contradição interna a ser sanada.
3. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova pericial requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1224070/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR VERBETAÇÃO DA EMENTA.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 traz as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se neste último as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) o erro material.
2. No caso, observa-se ter ocorrido erro material na ementa do acórdão impugnado, porquanto a verbetação não corresponde ao restante do texto.
3. Quanto às demais questões suscitadas no recurso, não ficou demonstrada contradição interna no julgado ou obscuridade. Na hipótese, a parte não pretende esclarecer algum ponto do acórdão que não tenha ficado claro, mas questiona os próprios fundamentos nele adotados para fazer prevalecer a pretensão recursal.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para a correção do erro material apontado.
(EDcl no AgInt no AREsp 1227397/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Nota-se que, em verdade, as alegações da parte Embargante manifestam seu inconformismo com o julgado, que manteve a decisão que havia denegado a segurança em razão do julgamento proferido pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN.

Registre-se que, na ocasião do julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, ou seja, reconheceu que não há se falar na cobrança de ICMS entre deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade.

Entretanto, modulou seus efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021).

Em outras palavras, foi permitida a cobrança de ICMS, ainda que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade, até 31/12/2023, exceto para as demandas em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (19/04/2021).

In casu,
a presente demanda foi impetrada em 01/07/2021, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão hostilizado, restando evidente que o desiderato do Embargante é apenas o de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos exigidos pela norma de regência, o que é inadmissível em sede de Embargos Declaratórios.

Nesse sentido, transcrevo precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DE ATRASO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, em razão da incidência das Súmula 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1558418/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024